Tribunal: TJPA
Processo: 0804124-65.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0804124-65.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: RUBEM DE NAZARETH MATIAS

EXECUTADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. REMESSA À CONTADORIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O implemento da política remuneratória prevista pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, efetivamente resultou no reajustamento do vencimento-base de toda a categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

O fato deste pagamento decorrer de decisão judicial, transitada em julgado, não altera a natureza remuneratória e genérica da vantagem.

O pagamento de valores percebidos por servidores públicos ativos e inativos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014 – deve ser incluído na base de cálculo do redutor constitucional.

No caso concreto os comprovantes de pagamento indicam que o agravante sempre percebeu proventos limitados pela incidência do redutor constitucional e, assim, a política remuneratória prevista pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, objeto do acordo cujo cumprimento ora se pleiteia, efetivamente não resultará em valores pretéritos a serem pagos pelo executado em razão do abate teto (redutor constitucional).

No mais, diante dessa inevitável conclusão que redundou na procedência da impugnação obviamente restou prejudicada a remessa do feito para Contadoria do Juízo.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0804124-65.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: RUBEM DE NAZARETH MATIAS

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10449707)

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR(A) AUTÁRQUICO(A): MARTA NASSAR CRUZ (OAB/PA 10.161)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou procedente a impugnação do IGEPREV reconhecendo a inexistência de valores retroativos serem pagos ao exequente.

O agravante alegou ser caso de supressão de créditos decorrentes do descumprimento da LC. 094/2014, conforme reconhecido no mandamus coletivo (processo nº 0004396-97.2016.8.14.0000) e que dessa forma não estão submetidos a incidência do redutor constitucional.

Aduziu igualmente haver necessidade de remessa dos autos para perícia contábil para apuração do valor devido.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada consoante as alegações apresentadas.

O IGREPRV apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

Acerca da incidência do aludido redutor cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480), por maioria, declarou a eficácia imediata, estando a ele submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos (ativos e inativos), ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. O julgado em questão ficou assim resumido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03.
EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS
. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
. 4. Recurso extraordinário provido.”
(RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

Não se perca de vista que o caso vertente esta Corte Estadual, quando do julgamento do mandado de segurança nº 0004396-97.2016.8.14.0000, concedeu a segurança reconhecendo à categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará
o direito líquido e certo de continuar a ver implementada a política remuneratória trazida pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014
, tudo consoante os termos do v. Acórdão nº 185.281, ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626.

Não se deve olvidar, ainda, que
o implemento de mencionada política remuneratória efetivamente
resultou no
reajustamento do vencimento-base de toda a categoria funcional
dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

O fato deste pagamento decorrer de decisão judicial transitada em julgado não altera sua
natureza remuneratória e genérica
da vantagem que, desde a origem, como dito anteriormente, consistiu no reajuste do vencimento base dos servidores públicos em questão e, assim, submetida ao redutor constitucional. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
VANTAGEM ORIUNDA DE DECISÃO JUDICIAL. ABATE-TETO. INCLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I - É inviável em sede de recurso especial a apreciação de matéria envolvendo o reexame de provas, a teor da Súmula 07/STJ, que assim dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

II -
Já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, bem como o Eg. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que incluem-se no "abate-teto" vantagens oriundas de decisão judicial. Precedentes
.

III - Agravo interno desprovido.”
(AgRg no REsp 514.903/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 07/03/2005, p. 318).

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL. QUINTOS. VANTAGENS PESSOAIS.
REAJUSTE DE 28,86% DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL INCLUI-SE NO ABATE TETO
. SEGURANÇA DEFERIDA PARCIALMENTE.

- ENTENDE-SE POR VANTAGENS PESSOAIS AQUELAS QUE NÃO SÃO DEFERIDAS AO CONJUNTO DOS SERVIDORES COMO UM TODO, ESTANDO EXCLUIDAS DO TETO DE REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI E ART. 39, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

- CONSIDERA-SE OS QUINTOS COMO VANTAGEM PESSOAL QUE INTEGRA A REMUNERAÇÃO PERMANENTE DO SERVIDOR PUBLICO, DEVENDO SER EXCLUIDO DO TETO REMUNERATORIO.

-
REAJUSTE DE 28,86% DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, POR SE INTEGRAR AO VENCIMENTO DO SERVIDOR, INCLUI-SE NO DEBATE TETO
.

- O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA (SUM. 269 E 271 DO STF).

- SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”
(MS 3.834/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/1998, DJ 29/06/1998, p. 17)

No mesmo sentido este egrégio Plenário já decidiu:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVOS INTERNOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. PAGAMENTO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. DELIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MATERIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO.

7.
O implemento da política remuneratória prevista pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, efetivamente
resultou no
reajustamento do vencimento-base de toda a categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

8.
O fato deste pagamento decorrer de decisão judicial transitada em julgado não altera a natureza remuneratória e genérica da vantagem.

9.
O pagamento de
valores percebidos por servidores públicos ativos e inativos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela
Lei Complementar Estadual nº 094/2014 –
deve ser incluído na base de cálculo do redutor constitucional
.

10.
In casu,
em razão da necessidade serem refeitos os cálculos, no sentido de ser observada a incidência do redutor constitucional, o que alcançará tanto os exequentes em atividade quanto aos inativos, dada a imperatividade na norma constitucional, restou sem eficácia a sucumbência inicialmente reconhecida pelo ato decisório hostilizado e consequentemente a expedição das correspondentes ordens de pagamento (precatórios). Isto porque somente depois de refeitos os cálculos pelo Serviço de Contadoria deste Juízo será possível aferir/dimensionar concretamente a existência de eventual crédito e/ou excesso de execução.

11.
Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ,
REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e, ainda, pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). O termo inicial (dies a quo) dos juros de mora deverá ser a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo (ação originária) até a data da atualização da conta pelos exequentes (30/11/2019) dies ad quem.

12.
Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

13.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

14.
A conjugação das normas citadas não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

15.
Agravo Interno interposto pelo IGEPREV conhecido e parcialmente provido. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará conhecido e desprovido.
(Tribunal Pleno, Agravo Interno no pedido de cumprimento de sentença nº 0809938-58.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 12.05.2021 a 19.05.2021)

É importante acrescentar, a título de esclarecimento, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.358, com repercussão geral (Tema 257), assentou que
“c
omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República

também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público
,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”
. Veja-se a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO.
VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003
. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. 1.
Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República
também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015
. 2.
O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
3.
Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido
.”
(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Destarte, ainda que fosse considerado como vantagem pessoal o pagamento de valores percebidos por servidores públicos ativos e inativos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014 – deverão ser incluídas na base de cálculo do redutor constitucional.

Dito isto, no caso concreto os comprovantes de pagamento indicam que o agravante sempre percebeu proventos limitados pela incidência do redutor constitucional e, assim, a política remuneratória prevista pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, objeto do acordo cujo cumprimento ora se pleiteia, efetivamente não resultará em valores pretéritos a serem pagos pelo executado em razão do abate teto (redutor constitucional).

No mais, diante dessa inevitável conclusão que redundou na procedência da impugnação obviamente restou prejudicada a remessa do feito para Contadoria do Juízo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022